Tribunal: TJDFT
Processo: 0027133-15.2009.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0027133-15.2009.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ZILMA LIMA DE MACEDO MOURA, RAFAEL DE MACEDO FONSECA MOURA, RAQUEL DE MACEDO FONSECA MOURA, ROGERIO DE MACEDO FONSECA MOURA APELADO: CARLOS LUIZ FONSECA MOURA D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 38671865) interposta por Maria Zilma Lima de Macedo Moura, Rafael de Macedo Fonseca Moura, Raquel de Macedo Fonseca Moura e Rogério de Macedo Fonseca Moura em face da sentença de ID 38671862 que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do inciso III do art. 485 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos, verifico que o apelo foi interposto sem o comprovante do recolhimento do preparo recursal. Os recorrentes não são beneficiários da gratuidade de justiça. Desse modo, INTIME-SE OS APELANTES para comprovar, no prazo de 05 (cinco) dias, o preparo com a data da interposição, ou recolhê-lo em dobro, na forma do § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 5 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator